Tribunal: TJDFT
Processo: 0737537-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737537-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE DOS SANTOS AGRAVADO: ANA CAROLINA LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIENE DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos n. 0707348-19.2020.8.07.0014, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “De início, nada há a prover quanto ao pedido de concessão do pleito gracioso (ID: 123556083), porquanto já apreciado e indeferido anteriormente (ID: 112568856), sem irresignação recursal no momento processual adequado. Lado outro, a teor do disposto no art. 186, § 1o, do CPC/2015, dê-se vista dos autos ao ilustre representante da Defensoria Pública, conforme postulado no referido petitório. Na mesma oportunidade, a parte ré deve demonstrar o cumprimento da tutela provisória de urgência deferida nos autos (ID: 87179467), ciente da majoração das astreintes cominadas (ID: 112568856). Intime-se". PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito.” A decisão de ID 112568856, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade, assim foi fundamentada: “De início, ao apreciar a petição em ID: 98047600, este Juízo proferiu o despacho do ID: 102194517, determinando a intimação da parte ré a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a ré nada comprovou nem requereu, conforme se vê da certidão lavrada no ID: 104902803, quedando inerte. Esse foi o bastante relatório. Decido. A parte ré foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Além disso, verifico que a parte ré não havia demonstrado a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte ré não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS DISCORDANTES DOS AUTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se os elementos de convicção dos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2.o e 3.o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1369599, 07016971420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4.a Turma Cível, data de julgamento: 02.092021, publicado no DJe: 29.09.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Lado outro, atento ao silêncio da parte ré para demonstrar o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos (ID: 111172520), majoro as astreintes cominadas para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitadas, por ora, ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por mandado, intime-se pessoalmente a ré para ciência do presente ato decisório e fiel atendimento da referida ordem judicial, a ser demonstrada, mediante prova documental inequívoca, no prazo de dez (10) dias corridos, contado da intimação, sob pena de exigibilidade da mencionada sanção processual. Sem prejuízo, especifiquem as partes, de forma clara e objetiva, as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 369 do CPC/2015, indicando objeto e finalidade das mesmas. Após, retornem os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide. Intimem-se". PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito. Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final seja provido o presente agravo para reformar a decisão agravada e se conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Ausente preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante é patrocinada pela Defensoria Pública e que recebe o salário mensal de R$ 1.552,88 (ID 1264690877). A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). No caso dos autos, a parte agravante comprovou receber abaixo de cinco salários mínimos. Assim, em uma análise preliminar, entendo estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de novembro de 2022